Tribunal: TJSP
Processo: 1501355-89.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Absolvição ou desclassificação – Descabimento - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida, com correção, de ofício, de seu dispositivo, em razão de erro material – Recurso desprovido.,,,